Tribunal: CARF
Processo: 15892.720020/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15892.720020/2015-65
ACÓRDÃO
1301-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA GUARICANGA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/06/2010, 15/07/2010
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
Exigência de multa isolada por compensação não homologada, com
fundamento no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96. Declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905/DF e
no RE no 796.939/RS, com trânsito em julgado. Eficácia vinculante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720020/2015-65
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 137/154) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 46/52) lavrado para
exigir multa isolada em função da não homologação das DCOMPs 18172.81756.140610.1.3.02-
5562
e
16262.72203.150710.1.3.02-6560,
tratadas
nos
Processos
Administrativos
no
10825.900169/2011-82 e 10825.902371/2012-20, com fundamento no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996.
Inconformada, a Recorrente apresentou defesa (fls. 74/90), que foi rejeitada pela
DRJ por meio de acórdão (fls. 117/132) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/06/2010 e 15/07/2010

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada(Lei no 9.430/96,
art. 74, § 17 c/c § 15, incluídos pela Lei no 12.249/2010), salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, quando a multa a ser
aplicada é de 150% (Lei no 10.833/2003, art. 18).

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
SUSPENSÃO.
EXIGIBILIDADE.
Suspendem a exigibilidade da multa isolada tanto o recurso administrativo
apresentado contra a não homologação da compensação, quanto aquele aduzido
contra a exigência da multa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/06/2010 e 15/07/2010

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do auto de infração quando restam evidenciados
a descrição dos fatos e os fundamentos da autuação, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e teve assegurado o exercício
da faculdade de interposição da respectiva impugnação.

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720020/2015-65
3
e regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.

INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação e a ciência de despachos e decisões
obedecem a disposições estabelecidas em normas processuais específicas,
devendo, quando por via postal, ser endereçadas ao domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processo administrativo dentro
das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento
principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da
exigibilidade do crédito tributário. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 137/154), sustentando a
ilegitimidade da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada a respeito do acórdão da DRJ no dia 04/11/2016 (fls.
134), sexta-feira, tendo interposto seu Recurso Voluntário em 05/12/2016 (fls. 136), por
procurador devidamente habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
No mérito, o crédito tributário decorre de multa isolada por compensação não
homologada, constituída com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Ocorre que o E. STF, após a constituição do crédito tributário, declarou a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal na ADI no 4.905/DF e no RE no 796.939/RS,
julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema no 736):
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720020/2015-65
4
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –,
bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017,
por arrastamento. (ADI no 4.905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/05/2023)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. (RE 796.939,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/05/2023)
A ADI no 4.905/DF transitou em julgado em 26/05/2023 e o RE no 796.939 em
20/06/2023.
O entendimento manifestado pelos precedentes citados, de acordo com o art. 99
do RICARF, é de observância obrigatória. Portanto, a exigência discutida nestes autos deve ser
cancelada, nos termos do que foi decidido pelo E. STF (art. 102, § 2o, da Constituição Federal).
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o crédito tributário.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 188
DF CARF MF
Original